Tribunal: TJDFT
Processo: 0739765-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0739765-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANAPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME AGRAVADO: DINEA FREIRE FERREIRA, ANGELA THAISE FREIRE FERREIRA D E S P A C H O Vistos, etc. Ante a manifestação da parte agravante, determino o cumprimento da parte final da decisão de ID 19800069: intimação dos interessados na questão controvertida, a saber, todos os credores beneficiados com penhora no rosto dos autos de origem indicados na petição de ID 20274064, págs. 2/5, por meio dos respectivos advogados lá indicados, para, querendo apresentarem suas contrarrazões recursais, no prazo comum de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator